Tribunal: TJSP
Processo: 0004670-24.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004670-24.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado FRANK COSME DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004670-24.2020.8.26.0344
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004670-24.2020.8.26.0344.
Comarca: Marília-SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravado: Frank Cosme de Carvalho.
Voto no 46.652.
AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO
REGIME
SEMIABERTO

PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução de iniciativa
ministerial contra a r. decisão de fls. 43/45, que, em 15/05/2020, deferiu ao
sentenciado Frank Cosme de Carvalho a progressão ao regime prisional
semiaberto.
Pugna, em suma, pela reforma da r. decisão de
primeiro grau de jurisdição, para que seja determinado o retorno do
sentenciado ao regime fechado, sob o fundamento da ausência do requisito
subjetivo (fls. 1/8).
O sentenciado cumpre pena de 23 (vinte e três) anos
e 6 (seis) dias de reclusão, decorrente de condenações pela prática dos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004670-24.2020.8.26.0344
3
previstos no art. 10, caput, da Lei 9.437/97, art. 171, caput, do Cód. Penal,
art. 155, § 4o, IV, do Cód. Penal, e no art. 157, § 2o, II, do Cód. Penal, com
vencimento previsto para 03/04/2027 (fls. 13/17).
Contra-minutado o agravo (fls. 50/61), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 62).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 75/80).
É o breve relato.
O recurso ministerial não procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
No que tange ao requisito subjetivo, também restou
demonstrado.
O sentenciado, é certo, cumpre pena em decorrência
de diversas condenações, dentre elas, a prática do crime de roubo agravado
pelo concurso de agentes, ocorrido em data relativamente antiga, 05/04/2006
(fl. 17).
No entanto, não se pode deixar que a última
condenação decore da prática do crime de furto qualificado, ocorrido em
03/08/2017, que não importou em violência ou grave ameaça à pessoa, bem
como que o sentenciado, desde então, está inserido no regime prisional
fechado (fls. 15 e 17).
O sentenciado, inserido no regime prisional fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004670-24.2020.8.26.0344
4
há três anos, apresenta bom comportamento carcerário, desenvolveu
atividades laborterápicas e não praticou nenhuma falta disciplinar (fls. 12 e
18).
Importa considerar, ainda, os aspectos favoráveis à
concessão da progressão de regime apontados nos relatórios social e
psicológico (fls. 9/11).
Diante desse panorama, em que pese a condição de
reincidente do sentenciado, bem como que a prática do crime que ensejou a
última condenação tenha ocorrido enquanto estava em livramento condicional
(furto 03/08/2017), de rigor a manutenção da r. decisão recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
presente recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator